Tribunal: TCU
Processo: 013.972/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 2902025 e códigoUasg 415001 (Objeto: Serviços jurídicos advocatícios, compreendendo a prática de todos os atos e procedimentos na esfera judicial, para acompanhamento de ações específicas relacionadas à alegação de síndrome deburnout e/ou que possam caracterizar assédio estrutural, nas quais a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT seja ré, sem vínculo empregatício e sem subordinação, até o trânsito em julgado da fase de execução)

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 290/2025, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e o escritório Peixoto & Cury Advogados, oriundo de inexigibilidade de licitação, no valor global de R$ 137.750,00. Considerando que o objeto do contrato é a prestação de serviços jurídicos advocatícios relacionados à alegação de síndrome de burnout e/ou assédio estrutural; considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o denunciante alegou, em síntese, as seguintes irregularidades: (i) atuação do escritório contratado fora do escopo previsto na inexigibilidade de licitação; (ii) desnecessidade da contratação, considerando a existência de corpo jurídico próprio na ECT; e (iii) produção de efeitos jurídicos ilegítimos em razão da suposta incompetência do escritório para atuar no caso; considerando que a atuação do escritório contratado está compreendida no escopo da Ata de Registro de Preços e do contrato, por se referir a ação judicial relacionada a alegado assédio estrutural decorrente do retorno presencial compulsório de procuradores da ECT; considerando que a contratação revela-se justificada à luz da prevenção de conflitos de interesse, dada a impossibilidade de atuação do corpo jurídico interno da empresa em demandas que envolvem diretamente seus próprios integrantes considerando que a AudContratações analisou os fatos e concluiu pela regularidade da contratação e pela improcedência das alegações apresentadas; considerando que não restaram presentes os pressupostos necessários à concessão da medida cautelar solicitada, considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela improcedência da denúncia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 11 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.972/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.